Tribunal: TJDFT
Processo: 0053470-93.2008.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0053470-93.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: IVONETE DOS SANTOS BORGES, MARIA ELZA FERNANDES DE ARAUJO D E S P A C H O Vistos, etc. Ao ID 74920769 restou extinto o processo, com resolução de mérito, em relação à autora apelada Maria Elza Fernandes de Araújo, em razão da homologação de acordo firmado entre as partes. Os autos prosseguiram em relação à autora apelada Ivonete dos Santos Borges, em especial porque, como informado pelo banco apelante ao ID 70924329, inexistem nos autos extratos sob sua titularidade, o que inviabilizou qualquer proposta de acordo. Intimado para requerer o que entender de direito, o banco apelante requereu o prosseguimento do feito, observando-se a ADPF 165 já decidida pelo Supremo Tribunal Federal. Com efeito, a Suprema Corte, por unanimidade, na ADPF 165, declarou a constitucionalidade dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, reafirmando a homologação do acordo coletivo e seus aditamentos, em todas as suas disposições, determinando sua aplicação a todos os processos que discutem os chamados expurgos inflacionários de poupança e garantindo aos poupadores o recebimento dos valores estabelecidos no acordo coletivo outrora homologado. Outrossim, o excelso STF fixou o prazo de 24 (vinte e quatro) meses a contar da publicação da ata de julgamento para novas adesões de poupadores, determinando aos signatários do acordo coletivo que envidem todos os esforços para que os poupadores que ainda não aderiram ao acordo o façam dentro do prazo ora estabelecido. Estabeleceu-se, portanto, o prazo de 24 (vinte e quatro) meses a contar de 10/06/2025 (publicação da ata de julgamento) para novas adesões de poupadores. Diante disso, em 01/07/2025 houve a conclusão do julgamento do RE 631.363, referente ao Recurso Extraordinário no 631.363/SP (Tema 284), no qual se revogou a determinação de suspensão de todos os processos em fase recursal que versem sobre expurgos inflacionários referentes aos valores bloqueados do Plano Collor I (tema 284) e Plano Collor II (tema 285). Ademais, foi fixada a seguinte tese: “1. Considerando que o STF declarou a constitucionalidade do Plano Collor I na ADPF 165, o direito a diferenças de correção monetária de depósitos em cadernetas de poupança, por alegados expurgos inflacionários decorrentes de referido plano, dependerá de adesão ao acordo coletivo e seus aditamentos, homologados no âmbito da ADPF 165, no prazo de 24 meses da publicação da ata de julgamento da referida ação. 2. Com o objetivo de resguardar a segurança jurídica, não caberá ação rescisória ou arguição de inexigibilidade do título com base na constitucionalidade dos planos econômicos de processos já transitados em julgado”. Ocorre, entretanto, que em 06/08/2025 foram opostos embargos de declaração contra o aludido julgado, pendente de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal. Enquanto não haja, portanto, julgamento definitivo dos recursos com repercussão geral reconhecida, mister que o processo permaneça sobrestado, salvo eventual possibilidade de composição entre os litigantes. Assim, à Secretaria da 1a Turma Cível deste TJDFT para que acompanhe o julgamento dos processos de repercussão geral relacionados aos Planos Verão e Collor. Sem prejuízo, primando pela solução conciliatória – notadamente nessas demandas que versam sobre os expurgos inflacionários, oficie-se o Banco Santander para que, através do CPF da poupadora Ivonete, forneça os extratos bancários necessários para a viabilização de eventual proposta de acordo ou informe a inexistência de contas ou extratos sob titularidade da autora relativos ao período constante na petição inicial. No mais, considerando a inércia da parte, certificada ao ID 71850899, intime-se a autora Ivonete, através de seu advogado constituído nos autos, para que informe, no prazo de 5 (cinco) dias, o endereço completo e atualizado da autora para fins de intimação pessoal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de agosto de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora